Tribunal: TJMT
Processo: 1005174-16.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005174-16.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO COELHO DA SILVA - CPF: 033.536.141-25 (RECORRENTE), VICTOR HUGO ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 012.083.461-80 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS COMPROVADAS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por passageiro contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando companhia aérea ao pagamento de R$ 234,50 por danos materiais, decorrentes do cancelamento de voo e realocação em itinerário com atraso de aproximadamente 16 horas. O autor, ora recorrente, pleiteia o reconhecimento do dano moral, alegando inexistência de justificativa idônea para o cancelamento do voo. A parte ré sustenta a ocorrência de caso fortuito decorrente de condições meteorológicas adversas, devidamente comprovadas, e requer a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo, decorrente de condições meteorológicas adversas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por dano moral, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, mas pode ser elidida mediante prova de culpa exclusiva de terceiro ou caso fortuito externo, como previsto no § 3o do referido artigo.

4.

O cancelamento do voo foi devidamente justificado e comprovado por meio de relatórios METAR e notícias públicas sobre as condições climáticas adversas em São Paulo/SP e Várzea Grande/MT, que inviabilizaram as operações aéreas na data prevista.

5.

A alegação do recorrente sobre a realização de outros voos no mesmo período não se sustenta, pois não há provas de que tais voos tinham como origem ou destino aeroportos afetados pelas intempéries.

6.

A companhia aérea prestou a devida assistência material ao passageiro e providenciou sua realocação em voo subsequente, conforme disposto na Resolução no 400/2016 da ANAC, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço.

7.

Diante da comprovação de caso fortuito externo e da assistência prestada, afasta-se o nexo causal entre o cancelamento do voo e eventual dano moral, sendo indevida a indenização pleiteada.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005174-16.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marcos Paulo Coelho da Silva

Recorrida(s):

Latam Airlines Group S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 10/07/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes, os pedidos formulados por Marcos Paulo Coelho da Silva para condenar a ré ao pagamento de R$ 234,50 (duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso pelo IPCA (CC, art. 389, “caput” e parágrafo único), e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, deduzindo-se dela o índice de atualização monetária (CC, art. 406, “caput” e parágrafos);

O Reclamante, ora recorrente, narra que adquiriu passagem aérea com a Ré com saída de São Paulo/SP em 24/01/2025 às 19h50min e chegada em Cuiabá/MT às 21h20min e que visando antecipar seu voo realizou o pagamento de uma taxa, no valor de R$ 85,00, antecipando sua partida para às 16h05min e chegada às 17h20min.

No entanto, ao realizar o check-in foi informado do cancelamento do voo, devido a condições meteorológicas adversas, sendo realocado para voo com saída de São Paulo/SP às 22h25min, conexão em Brasília/DF às 00h06min e partida ao destino final às 08h40min e chegada às 09h07min, resultando num atraso de, aproximadamente, 16 (dezesseis) horas do voo originalmente contratado. Nas razões recursais, pugna pela condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de que houve a realização de outros voos em horários próximos ao voo inicialmente contratado, bem como operados pela própria Ré, caindo por terra a alegação de adversidade meteorológica.

A companhia aérea Recorrida sustenta que o cancelamento do voo se deu por motivo de força maior, decorrente do mau tempo que assolava a região, não sendo possível o pouso ou decolagem no aeroporto de origem, conforme relatório do METAR as condições climáticas do dia 24/01/2025 incluía pancadas de chuva, muito nublado, orvalho e rajadas de vento, impossibilitando a realização do voo, contudo, houve a realocação dos passageiros para voo subsequente, sendo cumprido o fornecimento do serviço. Nas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença.

Como é público e notório as aeronaves somente podem pousar ou decolar após haver a autorização da Torre de Controle do aeroporto que é administrada pela INFRAERO, responsável pelo controle de tráfego aéreo nas proximidades do aeródromo.

Da análise dos autos, verifico que restou comprovado que o cancelamento no voo ocorreu devido a problemas meteorológicos, conforme telas do relatório METAR:

E, em consulta pública, verifico que há matérias jornalísticas sobre as condições climáticas da cidade de origem e do destino:

Em que pese à alegação do Recorrente de que houve a realização de outros voos, em horários próximos ao voo contratado, conforme colacionado acima, é incontroverso que as condições climáticas desfavoráveis atingiram os aeroportos de partida (São Paulo/SP) e de destino (Várzea Grande/MT), não havendo provas de ocorreram voos para tais destinos, no período informado pelo autor, isto porque, é possível a realização de voo para destinos em que não há intervenção climática no pouso ou decolagem, fato que não ocorreu no caso em apreço, haja vista que os elementos probatórios corroboram com os fatos alegados pela Cia Reclamada.

A responsabilidade da companhia aérea como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, porém, tal responsabilidade é afastada quando comprovada que tendo prestado o serviço o defeito inexiste, ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC).

O art. 1.058 do Código Civil estabelece o caso fortuito e a força maior como forma de exoneração de responsabilidade, onde consta que a parte não responde pelos prejuízos decorrentes de caso fortuito ou força-maior, salvo convenção ou determinação específica da lei.

Assim, embora o caso fortuito e a força maior não estejam previstas expressamente no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor como excludentes da responsabilidade de indenizar por parte do fornecedor, constitui elementos obstativos do nexo causal.

No caso, entendo que não há como reconhecer a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa Recorrente ofertou ao passageiro a devida assistência (alimentação), nos termos do disposto na Resolução 400/2016 ANAC, bem como foi realocado para voo subsequente, sendo cumprida a prestação de serviço pela Ré.

Portanto, se há prova da ocorrência de caso fortuito e força maior, diante da ausência de condições climáticas favoráveis, e se restou comprovada a prestação de assistência ao passageiro, entendo não ser devido indenização a título de dano moral.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025